Tribunal: STF
Processo: ACO 3124
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PERNAMBUCO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OBTENÇÃO DE GARANTIA DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ENTE FEDERADO NOS TERMOS DA PORTARIA MF N. 306/2012. ADVENTO DE PARÂMETROS PELA PORTARIA MF N. 501/2017. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO APURADA PELOS PARÂMETROS DA PORTARIA ANTERIOR (ART. 17). IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER FASE PROCESSUAL SUPERADA: PENA DE NÃO SE LEVAR A TERMO O EXAME PELOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A OUTORGA DA GARANTIA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em 25.4.2018, contra a União, para se obter garantia ao Contrato de Financiamento n. 0495.607-99 com a Caixa Econômica Federal – CEF no valor de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais).



    O autor afirma ter a União revogado a norma reguladora do contrato celebrado em 14.12.2017 com a Caixa Econômica Federal (Portaria MF n. 306, de 10.9.2012), editando a Portaria MF n. 501, de 24.11.2017, com novos critérios para aferição da capacidade de pagamento dos estados pleiteantes de garantia ou aval da União.



    Afirma que “a Portaria MF nº 501/2017 não pode nem deve ser utilizada para reaferição da capacidade de pagamento de um Ente público cujos contratos de financiamento com o banco público e de garantia da União já haviam recebido, antes mesmo do estabelecimento dos novos critérios de classificação da capacidade de pagamento, a anuência da Secretaria do Tesouro Nacional e a autorização do Ministério da Fazenda” (fl. 6).



    Alega que, “decorrido um mês da assinatura do Financiamento sem que o contrato de garantia da União fosse finalizado, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opuseram inovações não mais cabíveis ao expediente, as quais, vistas em seu conjunto, acabaram por acarretar um interregno protelatório de quase 3 (três) meses desde a assinatura do Contrato de Financiamento, com visíveis prejuízos para o Estado de Pernambuco, haja vista que os recursos financeiros que constavam do planejamento orçamentário para os 24 meses de duração do Financiamento acabaram por não se materializar até o momento” (fl. 10).



    Informa não ter havido o aporte da garantia do contrato pela União em 2017, pela ausência de demonstração do cumprimento pelo Estado de Pernambuco dos limites constitucionais de gastos com saúde e educação no exercício financeiro, desconsiderando-se a autorização/assinatura do contrato antes do término daquele ano.



    Sustenta haver ato jurídico perfeito em favor do Estado de Pernambuco à obtenção da garantia da União ao Contrato de Financiamento n. 0495.607-99, além de ser o reexame da capacidade de pagamento contrária aos princípios da boa-fé e do interesse público.



    Ressalta que “a intervenção do Poder Judiciário se torna necessária diante do condicionamento imposto pela União no OFÍCIO SEI Nº 482/2018/COPEM/SURIN/STN-MF8, de 27 de março de 2018, consubstanciado na REANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO que, neste exercício financeiro de 2018, de acordo com os novos (e equivocados) critérios de aferição da capacidade de pagamento previstos na Portaria MF nº 501/2017, de 24 de novembro de 2017, estaria classificado como ‘C’, enquanto, nos termos dessa mesma Portaria MF nº 501/2017, somente os Entes classificados como ‘A’ ou ‘B’ seriam elegíveis para o recebimento de garantia da União Federal” (fl. 15).



    Argumenta que “o Estado de Pernambuco estava classificado como ‘B’ de acordo com todos os critérios definidos pela Portaria MF nº 306/2012 (vigente à época da submissão do pleito do Estado de Pernambuco) e, portanto, elegível ao recebimento de garantia da União, quando recebeu a efetiva ANUÊNCIA da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda para a concessão da pleiteada garantia da União, anuência essa fundada no exame expresso no PARECER Nº 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, datado de 23 de novembro de 2017” (fl. 16).



    Anota a inconstitucionalidade da Portaria MF n. 501/2017 pela contrariedade aos arts. 1º e 2º, ao inc. II do art. 5º, aos incs. VII e VIII do art. 52 e aos incs. II e III do art. 163 da Constituição da República.



    Pede



    “b) seja julgada totalmente procedente esta ação para determinar que seja concedida a garantia postulada, adotando incontinenti todas as providências necessárias a tanto, e firmando contrato de garantia/contragarantia entre a União Federal e o Estado de Pernambuco, para avalizar o Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Setor Público – Despesas de Capital nº 0495.607-99 da Caixa Econômica Federal, sem necessidade de reanálise da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco, tendo em vista a ANUÊNCIA contida no Parecer nº 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, datado de 23/11/2017 e a autorização do Ministro da Fazenda publicada no DOU em 08/12/2017; 



    c) Seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das regras e condições relativas à concessão de garantias pela União nas operações de crédito dos Entes subnacionais previstas na Portaria MF nº 501/2017 ou, ao menos, invalidadas tais regras ou determinada a revisão desses critérios, levando-se em consideração as recomendações dos Estados expostas na Nota Técnica opinativa que seguiu conjuntamente com o Oficio COMSEFAZ Nº 14/2017, de 30 de junho de 2017” (fls. 43-44).



    2. Em 13.6.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, deferiu em parte a tutela de urgência requerida “para assegurar que a União ‘se abstenha de exigir reanálise da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco para fins de garantir/avalizar o Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Finisa – Setor Público – Despesas de Capital n. 0495.607-99’[, deixando] de determinar a imediata contratação de garantia/contragarantia, tendo em vista os limites objetivos da demanda, que devem se ater ao óbice especificamente apresentado nos autos à contratação, sem prejuízo de reapreciação em caso de nova resistência” (fl. 14, e-doc. 25).



    3. Em 20.6.2018, a União apresentou contestação (e-doc. 28).



    Alegou que, “se no curso do processo de análise surge novo ato normativo, natural a observância da sua incidência, não havendo que se falar, ao contrário do que sustenta o autor, em ato jurídico perfeito ou direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 28). 



    Argumentou que, “no caso concreto, o fato ensejador da reanálise do cálculo da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco - publicação dos demonstrativos referentes ao exercício de 2017 -, e considerando os ditames da Portaria MF n. 501/2017, que instituiu novas regras para referido cálculo, a ela se vinculam a União e o ente pleiteante da concessão de garantia, não havendo que se falar em direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico” (fl. 9, e-doc. 28).



    Ressaltou que “não há qualquer mácula a inquinar o referido ato normativo, uma vez que o art. 17 da Portaria MF n. 501/2017 - regra de direito intertemporal -, ao mesmo tempo em que assegura a validade das análises da capacidade de pagamento do devedor já elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, garante a necessidade de nova análise quando alterados os parâmetros nos quais está fundada a classificação da capacidade de pagamento do ente federado pleiteante de garantia da União” (fl. 12, e-doc. 28).



    Sustentou que, “da análise da garantia pretendida pelo Estado de Pernambuco, de fato não se constatou a presença todos os requisitos técnicos e jurídicos necessários à sua concessão pelo ente federal” (fl. 15, e-doc. 28).



    Pediu fossem julgados improcedentes os pedidos da inicial.



    4. Em 5.9.2018, a União interpôs agravo regimental (e-doc. 35).



    5. Em 11.9.2018, o Ministro Dias Toffoli deu vista ao Estado de Pernambuco para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinou a manifestação das partes sobre as provas que pretendessem produzir.



    6. O Estado de Pernambuco apresentou réplica (e-doc. 41) e manifestou não ter outras provas a produzir (e-doc. 39).



    7. A União informou não haver provas a produzir (e-doc. 43).



    8. Em 9.10.2019, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dei vista sucessiva ao autor e à ré, para razões finais e, na sequência, ao Procurador-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 11.11.2019, o Estado de Pernambuco apresentou alegações finais, reiterando os termos da inicial (e-doc. 49). Em 18.11.2019, a União ratificou os termos da contestação (e-doc. 51).



    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



     “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. ANÁLISE. PORTARIA MF 306/2012. ADVENTO DA PORTARIA MF 501/2017. EXIGÊNCIA DE REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da CF, para compelir a União a garantir contrato de financiamento celebrado entre o Estado autor e a Caixa Econômica Federal, sem a necessidade de reanálise da capacidade de pagamento do ente estadual pelo advento da Portaria MF 501/2017.



    2. É ilegítima a exigência de reanálise da situação financeira de Estado pleiteante de garantia contratual quando aprovada a capacidade de pagamento com base na Portaria MF 306/2002, então vigente, por afronta ao artigo 17 da Portaria MF 501/2017” (e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    11. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I F, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, f, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



     “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    12. A controvérsia jurídica posta na presente ação refere-se à prevalência, ou não, da manifestação favorável à outorga de garantia da União em contrato de financiamento firmado pelo Estado de Pernambuco com a Caixa Econômica Federal, pelo exame realizado por órgão técnico do Ministério da Fazenda, conforme disciplina normativa então vigente.



    13. Os documentos juntados aos autos demonstram ter o Estado de Pernambuco obtido autorização legislativa para a celebração de operação de crédito (Lei estadual n. 15.936/2016), a qual depende da prestação de garantia pela União. 



    Apontam que o órgão técnico competente para análise do cumprimento dos requisitos normativos manifestou-se favoravelmente à concessão da garantia, formalizada no Parecer STN nº 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 23.11.2017: 



    “28. Para que se cumpra o art. 23, parágrafo I da RSF nº 43/2001, foi realizada a análise da situação financeira do pleiteante à garantia. Conforme consignado na Nota SEI nº 09/2017/GEAFI I/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 21/11/2017 (SEI 0179874 e 0179927), e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MF nº 306/2012, que dispõe sobre a capacidade de pagamento de entes subnacionais, a classificação do Ente resultou em "B-", o que em termos de situação fiscal é considerada boa e de risco de crédito médio, de maneira que a ‘operação de crédito é elegível, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional, para a concessão de garantia da União, nos termos do art. 10 da referida Portaria’. 



    (…) 45. Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação dos limites e condições constantes da RSF nº 43/2001, o Ente os requisitos prévios à CUMPRE contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF. 



    46. Considerando o disposto na Portaria STN nº 9, de 05/01/2017, o prazo de validade da verificação dos limites a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/2001 é de 270 dias, uma vez que o cálculo dos limites mencionados resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%.



    47. Ressalte-se que deverão ser observados o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF nº 43/2001 e no § 4º do artigo 10 da RSF nº48/2007. 



    48. Diante do exposto, considerando a verificação das exigências constantes da RSF nº 48/2001, o Ente CUMPRE os requisitos prévios para a concessão da pleiteada garantia da União, que fica condicionada à: a. verificação, pelo Ministério da Fazenda, da adimplência do Ente com a União e suas entidades controladas, bem como das certidões comprobatórias da capacidade do Ente para contratar com a União; e b. formalização do respectivo contrato de contragarantia.



    49. Encaminhe-se o presente pleito para manifestação conclusiva da Subsecretária do Tesouro Nacional acerca da oportunidade e conveniência da concessão da garantia da União, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6º, I, “a” da Portaria MEFP nº 497/1990” (doc. 2, grifos nossos). 



    Em 24.11.2017, quer dizer, após ter sido exarado o Parecer nº 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 23.11.2017, no qual se concluiu o cumprimento das exigências da RSF n. 48/2001 pelo que se declararam cumpridos os requisitos para a concessão da garantia da União, foi publicada a Portaria MF n. 501/2017 estabelecendo critérios adicionais mais rígidos para o exame da capacidade de endividamento do ente público.



    Em 8.12.2017, o Ministro da Fazenda despachou: 



    “Processo nº: 17944.100477/2017-93. Interessados: Estado de Pernambuco e Caixa Econômica Federal. Assunto: Contrato de garantia a ser celebrado entre a União e o Estado de Pernambuco, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a União e o Estado de Pernambuco, com a interveniência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, ambos relativos a Contrato de Financiamento nº 0495.607-99, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Pernambuco, no valor de até R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais), de principal, para financiamento de despesas de capital. Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, autorizo as contratações, observadas as normas e formalidades legais e regulamentares pertinentes” (e-doc. 3, grifos nossos, DOU 8.12.2017, Seção 1).



     Em 14.12.2017, com base na autorização das contratações, o Estado de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal firmaram o Contrato de Financiamento n. 0495.607-99 (doc. 4). 



    Em 29.1.2018, a Procuradoria da Fazenda Nacional, pela Nota SEI n. 6/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MF, assim se manifestou:



    ”3. Houve o decurso do exercício financeiro, contudo, sem a celebração dos respectivos instrumentos de garantia e contragarantia. 4. Tendo em vista que o prazo de validade previsto pela Portaria STN nº 9, de 2017 (assunto outrora tratado pela Portaria STN 694, de 2010), não abrange todos os limites e condições exigidos pela legislação para contratação de operação de crédito por entes federativos e para concessão de garantia pela União, esta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota PGFN/CAF/Nº 10/2018 (SEI 0265009), devolveu àquela Secretaria o presente expediente, para que fosse realizada nova análise de verificação de limites e condições relativa ao pedido do ente federado, isso com fundamento em entendimento consolidado nesta Coordenação-Geral (Parecer PGFN/CAF/Nº 816/2013). 5. A Secretaria do Tesouro Nacional exarou, então, o Parecer SEI nº 19/2018/COPEM /SURIN/STN-MF, de 24 de janeiro de 2018 (SEI 0300922), no qual consignou, quanto à exigência de verificação da aplicação mínima em saúde e em educação no exercício imediatamente anterior àquele em que será concedida a garantia da União, que em ‘relação a 2017, tendo em vista tratar-se de exercício ainda não fechado, pois, nesta data, ainda é exigível o RREO do 5º bimestre, e 2018, exercício em curso, a comprovação desta exigência não se aplica’. 6. Data venia, a comprovação ‘do cumprimento dos limites constitucionais mínimos relativos aos gastos em educação e saúde’, no tocante à concessão de garantia pela União, é imposta pela Resolução nº 48, de 2007 (art. 10, inciso II, alínea "b"), do Senado Federal, cujo texto não traz nenhuma norma de exceção a esta regra, nem mesmo em consideração ao prazo de publicação do relatório mencionado no parecer da Secretaria do Tesouro Nacional. E, importante dizer, que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, também não contém nenhum dispositivo que permita afastar a observância da exigência estabelecida pelo Senado Federal. 7. Registre-se que a Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros envidou esforços no sentido de concretizar a celebração dos contratos de garantia e de contragarantia ainda no exercício passado. Sem embargo, para fins de registro, anote-se a despeito da celebração do contrato de financiamento, o ente estadual tinha pendências no CAUC, conforme extratos dos dias 22 e 29 de dezembro de 2017, o que impossibilitaria a assinatura dos contratos em comento, situação de pendência esta que permanece ainda na data de hoje, 29 de janeiro de 2018. 8. Ante o exposto e com apoio no Parecer PGFN/CAF nº 816/2013, sugiro a devolução do expediente à Secretaria do Tesouro Nacional, para que possa fazer a análise técnica complementar em relação à exigência prevista na alínea "b" do inciso II do art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal ” (e-doc. 7, grifos nossos).



    Em 16.3.2018, a Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros do Ministério da Fazenda, pelo PARECER SEI N. 78/2018/CAFIPGACFFSIPGFN-MF, determinou nova análise da classificação da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco nos seguintes termos:



     “10. Observe-se que o referido dispositivo normativo [art. 17 da Portaria MF n. 501/2017] preceitua a validade das análises da capacidade de pagamento do devedor elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional diante de um fato novo ensejado pela própria edição da Portaria MF n° 501, de 2017, que são as novas regras estatuídas para a referida análise, entretanto, tal norma não possui o condão de conferir validade a análises realizadas em que ocorra alteração de situações que constituem os próprios parâmetros nos quais a análise fulcra-se. 



    11. Dessarte, tem-se que, alterados os parâmetros nos quais está fulcrada a classificação da capacidade de pagamento do ente subnacional pleiteante de garantia da União. Exsurge -se a necessidade de nova análise” (e-doc. 9, grifos nossos).



    15. A Portaria n. 501, de 23.11.2017, do Ministro da Justiça não estava em vigor e portanto não tinha como ser considerada pelo órgão técnico da Secretaria do Tesouro Nacional quando da emissão do Parecer n. STN n. 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 23.11.2017. Essa portaria somente foi regulamentada com a edição da Portaria MF n. 1.049, de 13.12.2017, da Secretaria do Tesouro Nacional. Daí não se poderem aplicar ao caso concreto avaliado pela STN as normas supervenientes mais restritivas ao enquadramento da capacidade de pagamento dos entes federados.



    Com o objetivo expresso de se evitar a continuidade do processo em foco, sujeitando-o a reavaliações sucessivas da capacidade de endividamento do ente federado interessado a partir de alterações supervenientes dos critérios avaliativos utilizados, fixou-se prazo de validade para a análise efetivada. 



    Na Portaria MF n. 501, de 23.11.2017, em seu art. 17 se dispõe que “as análises da capacidade de pagamento do devedor elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional com amparo na Portaria MF nº 306, de 10 de setembro de 2002, permanecem válidas e não demandam reanálise, incluindo aquelas elaboradas sem o cálculo dos incisos II e III do art. 8º da referida Portaria e que contem com a prévia anuência da Secretária do Tesouro Nacional, ficando convalidados todos os atos praticados com base nessa análise” (grifos nossos).



    De ser acrescentada a circunstância de se ter, no Parecer MF n. STN n. 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, estabelecido prazo de duzentos e setenta dias de validade daquela manifestação pela qual atestada a capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco, o qual não tinha se exaurido na data da prática do ato que motivou a presente ação (a determinação de reavaliação). 



    16. Tratando-se de ato administrativo que exige a manifestação sucessiva de vários órgãos distintos e que tramita por extenso lapso temporal, não é crível que, superada uma etapa do processo, possa ele retornar a uma fase pretérita para reavaliação de enquadramento a partir de nova disciplina normativa. Tanto instituiria procedimento interminável e atentatório ao princípio da eficiência que deve nortear a prática administrativa.



     



    Assim, comprovado está o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência quanto ao enquadramento do Estado de Pernambuco com poder de endividamento “B-” para fins de concretização da operação de crédito, não tendo a União demonstrado haver óbice jurídico e objetivo autorizando a reavaliação desse enquadramento, pelo que há de prevalecerem as conclusões emitidas no Parecer STN n. 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 23.11.2017. 



    17. Como realçado na decisão liminar proferida na presente ação, o aproveitamento e a validade do parecer quanto à capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco aqui reconhecida não o desobriga do preenchimento das demais condições exigidas na legislação para a outorga da garantia pela União, sem o que o ajuste com o banco de fomento não pode se concretizar.



    18. No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.168-AgR, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o entendimento da impossibilidade de reavaliação da capacidade de pagamento de ente federado devidamente apurada pelos parâmetros da portaria anterior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II. OBTENÇÃO DE GARANTIA DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ENTE FEDERADO CONFORME OS TERMOS DA PORTARIA MF N. 306/2012. OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELO SENADO FEDERAL. ADVENTO DE PARÂMETROS FIXADOS PELA PORTARIA MF N. 501/2017. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO APURADA PELOS PARÂMETROS DA PORTARIA ANTERIOR (ART. 17). IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER FASE PROCESSUAL JÁ SUPERADA, SOB PENA DE ETERNIZAR O EXAME PELOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A OUTORGA DA GARANTIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 3.12.2021, grifos nossos).



    19. Deixo de analisar a alínea c do pedido da inicial, considerando que a inconstitucionalidade ou não da Portaria MF n. 501/2017 não guarda pertinência nem tem repercussão para os fins de atendimento da alínea b do pedido, que está sendo atendido nesta ação.



    20. O Estado de Pernambuco atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório para definição dos honorários, por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    21. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação para assentar a observância do Parecer STN n. 540/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 23.11.2017, quanto ao enquadramento do Estado de Pernambuco na classificação de endividamento “B-”, sem reexame da capacidade de pagamento, para outorga da garantia da União à operação de crédito pactuada entre o Estado de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal no Contrato de Financiamento n. 0495.607-99, prejudicado o agravo regimental (e-doc. 35).



    22. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora